Tribunal: STF
Processo: HC 205247
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.918.478/SP), assim ementado (eDOC 4, p. 139):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA EM CRIME DE NATUREZA PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva. 
    2. Ademais, merece destaque que a prática de furto qualificado por escalada, caso dos autos, reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta, circunstância que, aliada a reincidência e ao envolvimento do recorrente em uma série de crimes de natureza patrimonial, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do baixo valor da res furtiva. 
    3. Por fim, tratando-se de acusado reincidente, e demonstrado nos autos que "desde o ano de 2001 o acusado se envolve em delitos e demonstra claramente que prisão anterior e benefícios não o impedem de violar patrimônio alheio" (e-STJ, fl. 234), não há reparos quanto ao regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal. 
    4. Agravo regimental não provido. 
    Sustenta o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do crime de furto qualificado tentado; b) em que pese o baixo valor da res furtiva (R$ 8,74) e sua restituição à vítima, as instâncias ordinárias concluíram pela inaplicabilidade do princípio da insignificância na espécie; c) a reincidência do agente e a presença da qualificadora de escalada não são óbices à incidência do princípio bagatelar; d) estão presentes todos os requisitos para o reconhecimento da atipicidade material da conduta; e) em hipóteses semelhantes à dos autos, esta Corte tem recomendado a fixação do regime inicial aberto.
    À vista do exposto, requer a absolvição do ora paciente, por reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena imposto.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    O paciente foi processado, em 1º grau de jurisdição, por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, §4°, II, c/c art. 14, II, do CP, tendo em vista que, “tentou subtrair, mediante a escalada (do portão e muro do galpão do imóvel em testilha), coisa alheia móvel, qual seja, fios e cabos de eletricidade (avaliados em R$ 8,74, c.f. auto de avaliação indireta, de fls. 46), pertencentes à vítima NOMA LIA FERNANDES (ouvida à fls. 06), não consumando seu desiderato porque foi preso em flagrante delito antes que pudesse desfrutar da posse desvigiada da "res" ” (eDOC 2, p. 50).
    Ao final da ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o paciente à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, afastando a incidência do princípio da insignificância nos seguintes termos (eDOC 3, p. 71): 
    “Respeitada a manifestação defensiva, não se aplica ao presente caso o princípio da insignificância, visto que, apesar dos fios terem sido avaliados em R$ 8,74, o réu é reincidente, demonstrando sua habitualidade para condutas delituosas, foi surpreendido pela policial e não se sabe o que mais pretendia levar do local, o que impede a aplicação do princípio da insignificância.” 
    Na sequência, o TJSP referendou a sentença recorrida quanto à inaplicabilidade do princípio da bagatela, ponderando, na oportunidade, o seguinte (eDOC 3, p. 120-121):
    “Saliente-se que o fundamento para que se exija violação de um bem jurídico, ou sua exposição a sério risco de dano, como pressuposto de tipificação de qualquer crime, assenta no princípio republicano de governo. Sem isso, os delitos poderiam decorrer do capricho dos governantes, com visível violação do Estado Democrático de Direito, fundamento da República Brasileira, conforme o art. 1º da Carta Política Federativa. 
    Desse modo, não é qualquer conduta, atingindo um bem jurídico, que exige a intervenção do Direito Penal. É necessário haver proporcionalidade entre a imposição da pena e a gravidade da lesão ou risco ocorrido. Se o resultado é tão minúsculo, que seria escandaloso impor a mais grave sanção do Direito, entende-se inexistir relevância material para reconhecimento do injusto-típico. Por isso, não se punem as condutas de bagatela. Assim, no furto, se o bem subtraído, de tão minúsculo valor, não altera o patrimônio protegido e se a conduta ocorre de modo tão isolado que não traz riscos à ordem jurídica, inocorre o crime. 
    Entretanto, é demasia entender que a subtração de a tentativa de subtração de fios que guarnecem o sistema elétrico do imóvel, seria indiferente ao patrimônio do proprietário. Entender como irrelevante para o Direito Penal essa conduta, escancara a possibilidade de que muitos busquem realizá-la, o que traria graves consequências à convivência social, com sérios riscos de conflitos, de resultados preocupantes para a harmoniosa convivência entre as pessoas, valor que é o fundamento último do sistema jurídico. 
    Ademais, não se pode confundir ínfimo com pequeno valor. Há que se conjugar a importância do objeto material para a vítima, levando-se em consideração a sua condição econômica, bem como as circunstâncias e o resultado do crime, tudo de modo a determinar se houve relevante lesão ou se a ação trouxe grave risco ao bem jurídico protegido. Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal. 
    Conforme a lição de Cezar Roberto Bitencourt, “a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, 'a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, à norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível de se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada”.1 
    Há, numa avaliação global do significado jurídico da conduta denunciada, senão violação significativa do patrimônio da vítima, ao menos perigosa exposição desta a outras ações semelhantes, atingindo a relação de disponibilidade do proprietário com seus bens e, ainda, com a tutela de seu domicílio, objetos da proteção jurídica nessa modalidade de furto qualificado. Por isso a lei penal não é indiferente a essa ação, sendo correta, na espécie, acolhimento da pretensão de punir. 
    Era, assim, inarredável o acolhimento da pretensão punitiva.”
    Por sua vez, o STJ manteve incólume a condenação, negando a incidência do princípio da insignificância em razão da reincidência do acusado, fato que denotaria “a habitualidade criminosa do recorrente pelo farto envolvimento em crimes de natureza patrimonial”, e da presença da qualificadora de emprego de escalada (eDOC 4, p. 140-144).
    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).
    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 
    Trata-se de condenação, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela tentativa de furto de fios elétricos avaliados em R$ 8,74 (oito reais e setenta e quatro centavos). O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, o bem furtado é de baixa monta e foi imediatamente restituído à vítima. 
    No mais, malgrado as instâncias antecedentes tenham refutado a incidência da insignificância, afirmando ser o acusado reincidente, entendo que tal não basta para afastar, in casu, a conclusão de atipicidade material da conduta. Ao contrário, as nuanças do caso concreto recomendam a aplicação do princípio da insignificância, ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. 
    Com efeito, a existência de antecedentes, por só si, não afasta a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015) 
    Ainda nessa direção, aponto que o fato de o delito em tela ter sido praticado mediante escalada, em vista do substrato fático constante dos autos, é irrelevante para ao exame que ora se realiza, notadamente considerando que, como já asseverou o Plenário desta Corte, em casos análogos ao presente, a existência de circunstâncias qualificadoras ou agravantes não impedem, por si só, o reconhecimento de atipia material (HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), quando presentes os requisitos do princípio bagatelar. 
    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do paciente, e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão da tentativa de furto de fiação avaliada em R$ 8,74 (oito reais e setenta e quatro centavos), devidamente restituída à vítima, apesar da reincidência do réu.
    Na linha desse entendimento, cito precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:
          “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)
    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 
    3. Assim, à vista do acima exposto, concedo a ordem de habeas corpus, nos termos do artigo 192 do RISTF, a fim de absolver o paciente Adalberto do Nascimento, por aplicação do princípio da insignificância.
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 
    Comunique-se, outrossim, ao TJSP e ao STJ.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente